Tribunal: TJMT
Processo: 1014052-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014052-24.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEYTONN ALVES COSTA - CPF: 655.086.371-68 (APELANTE), JOAO VITOR NEVES COUTO - CPF: 143.774.047-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0113-07 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR FIXADO EM DECRETO SEM FORÇA VINCULANTE. INCLUSÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, ao fundamento de ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial, com base no Decreto no 11.150/2022.

2.

O autor alegou superendividamento, com comprometimento de mais de 71% da renda líquida mensal por empréstimos bancários e consignados, e requereu instauração de plano judicial de pagamento, com preservação do mínimo existencial.

3.

A sentença excluiu os contratos de crédito consignado do procedimento de repactuação e considerou não demonstrada a afetação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante comprovou situação de superendividamento apta a autorizar o processamento da repactuação prevista nos arts. 104-A e seguintes do CDC; e (ii) saber se contratos de crédito consignado podem ser incluídos na aferição do comprometimento do mínimo existencial, à luz da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 54-A, § 1o, do CDC define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. O § 2o do mesmo dispositivo abrange operações de crédito como dívidas de consumo, sem excluir o crédito consignado ou parcelas de empréstimos comuns descontadas em conta corrente.

6.

O Decreto no 11.150/2022 não possui força normativa para restringir o alcance da Lei no 14.181/2021. A fixação do mínimo existencial em valor fixo não vincula o Poder Judiciário quando incompatível com os arts. 1o, III, e 7o, IV, da CF/1988.

7.

A exclusão genérica dos contratos consignados do procedimento de repactuação contraria a interpretação sistemática do CDC. Devem ser excluídas apenas as hipóteses previstas no art. 104-A, § 1o, do CDC.

8.

A eventual insuficiência do plano apresentado não autoriza a improcedência liminar, pois o art. 104-B, § 3o, do CDC admite a nomeação de administrador para elaboração de plano compulsório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com instauração do procedimento de repactuação previsto no art. 104-B do CDC.

Tese de julgamento:
“1. O crédito consignado integra o conceito de dívida de consumo para fins de repactuação prevista na Lei no 14.181/2021. 2. O mínimo existencial fixado por decreto não vincula o Poder Judiciário quando incompatível com a Constituição. 3. A ausência ou insuficiência inicial do plano de pagamento não autoriza a improcedência da ação, devendo ser oportunizada a elaboração de plano judicial compulsório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 7o, IV; CDC, arts. 54-A, §§ 1o e 2o, 104-A, § 1o, e 104-B, § 3o; Decreto no 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação no 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLEYTONN ALVES COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, julgou improcedente o pedido de repactuação com fundamento nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, por considerar não comprovado o comprometimento do mínimo existencial.

Na origem, o autor ajuizou ação fundada na Lei no 14.181/2021, sustentando encontrar-se em situação de superendividamento e requerendo a instauração de plano judicial de pagamento, com preservação do mínimo existencial. Postulou, em tutela provisória, a limitação dos descontos a 35% de seus rendimentos líquidos e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos. A tutela foi indeferida, com determinação de citação dos réus e designação de audiência.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de inexistir demonstração de comprometimento do mínimo existencial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que comprovou documentalmente a condição de superendividamento, afirmando que mais de 71% de sua renda líquida mensal encontra-se comprometida com empréstimos bancários e consignados, o que inviabilizaria despesas essenciais como alimentação, moradia, saúde e transporte. Alega equívoco da sentença ao excluir os contratos de crédito consignado da aplicação da Lei no 14.181/2021 com base no Decreto no 11.150/2022, defendendo que norma infralegal não poderia restringir lei federal consumerista. Requer a reforma integral da sentença.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a renda líquida remanescente do autor ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial e que os contratos consignados estariam excluídos do procedimento de repactuação, nos termos do Decreto no 11.150/2022.

A SICREDI Vale do Cerrado sustenta que o apelante não juntou documentos comprobatórios de seus custos e despesas mensais básicas, não demonstrando a afetação do mínimo existencial. O Banco Pan S.A. argumenta que o autor não apresentou demonstrativo de custos mensais nem plano de repactuação, requisitos do art. 104-A do CDC, defendendo a improcedência da ação.

A Crefisa S.A., preliminarmente, suscita ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção do julgado.

O Banco Santander (Brasil) S.A. também suscita, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, impugna o benefício da justiça gratuita e sustenta a exclusão das operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial, com base no Decreto no 11.150/2022.

O Banco CSF S.A., por petição autônoma, requereu a homologação de acordo juntado aos autos, com a consequente extinção do processo em relação a si, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o apelante comprovou situação de superendividamento apta a ensejar a aplicação do procedimento de repactuação previsto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, bem como se é juridicamente possível incluir contratos de crédito consignado na aferição do comprometimento do mínimo existencial.

O autor ajuizou ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, alegando encontrar-se em condição de superendividamento, porquanto mais de 71% de sua renda líquida mensal estaria comprometida com empréstimos bancários e consignados. Sustentou que tal comprometimento inviabiliza o custeio de despesas essenciais à sua subsistência e de sua família, tais como alimentação, moradia, saúde e transporte.

Postulou, liminarmente, a limitação dos descontos a 35% de seus rendimentos líquidos e a abstenção de inscrição em cadastros restritivos. No mérito, requereu a instauração de processo de repactuação, com fixação de plano judicial de pagamento que preservasse seu mínimo existencial.

Após mostrar-se inexitosa a conciliação com os credores, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, por entender ausente o comprometimento do mínimo existencial, com base no limite de R$ 600,00 fixado pelo Decreto no 11.150/2022 e a exclusão dos débitos decorrentes de empréstimos consignados do procedimento de repactuação.

Todavia, a Lei no 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1o).

No caso em tela, embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe ao apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto no 11.150/2022 com a realidade econômica.

Ademais, o §2o do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados do procedimento de repactuação, tampouco os contratos comuns com débito em conta corrente.

Assim, no caso em análise, devem ser excluídas apenas as dívidas decorrentes de financiamento imobiliário, como mencionado pelo juízo de origem (artigo 104-A, § 1o, CDC).

A interpretação sistemática da Lei no 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor. Nesse sentido, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei no 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2o do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7o, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei no 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2o, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto no 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1o, III, e 7o, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Por fim, destaque-se que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência de plano da ação, pois o artigo 104-B, §3o, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, a fim de adequá-lo à capacidade financeira da parte autora.

Por fim, com o retorno dos autos à origem, deverá o juízo
a quo
apreciar a petição de ID 342942874, para eventual homologação do acordo juntado aos autos pelo Banco CSF S.A. em momento anterior à sentença ora cassada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026